Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736444-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão (id 50812183), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735654-37.2020.8.07.0001, instaurado por OSMALIA DA COSTA RODRIGUES e VINICIUS NOBREGA COSTA, que aplicou a agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 20% do valor atualizado do débito em execução por não ter indicado bens de sua titularidade à penhora, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Em suas razões, a executada/agravante, inicialmente, assevera, que o juízo a quo violou a decisão proferida nos autos do AGI n.o 0728029-47.2023.8.07.0000, desta relatoria, que havia deferido o efeito suspensivo. Sustenta que está impedido de indicar bens à penhora para satisfação de crédito fora do plano recuperacional, ainda que de natureza extraconcursal, ante a competência exclusiva do Juízo universal da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial das empresas em recuperação judicial, consoante a Lei n.o 11.101/05 e a jurisprudência. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, pois a aplicação da multa pode ser objeto de cobrança resultando em prejuízos não só à agravante, mas também a todos os credores das empresas recuperandas. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para afastar a obrigação de indicar bens à penhora e, em consequência, a multa aplicada. Preparo regular (id 50812186 e 50812188). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, verifica-se que no AGI n.o 0728029-47.2023.8.07.0000, desta relatoria, referente aos mesmos autos originários, em 14/07/2023, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para: “sobrestar os atos de expropriação sobre bens das empresas agravadas, devendo a quantia constrita permanecer depositada judicialmente até o julgamento do mérito recursal”. Outrossim, o aludido recurso, cujo objeto é a verificação da possibilidade de os créditos extraconcursais serem satisfeitos de forma autônoma no cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados, independentemente de comunicação ou manifestação do juízo recuperacional, encontra-se pautado para julgamento por essa E. 5a Turma Cível para o aproximado dia 08/09/2023. A par dessas questões, além da relevante matéria devolvida à análise, resta evidente o perigo de dano, pois o prosseguimento do feito executivo atinente a tentativa de expropriação de bens do devedor viola decisão anterior da segunda instância e a segurança jurídica, assim como possível realização de atos processuais nulos ou desnecessários. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até o julgamento do recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora